Tribunal: TJDFT
Processo: 0717117-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0717117-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: CRISTIANO A. MUNIZ MORELLI - SERVICOS E REPRESENTACAO DE ARTIGOS MEDICOS - ME D E C I S Ã O BANCO VOLKSWAGEN S.A. interpôs agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras/DF nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em desfavor de CRISTIANO A. MUNIZ MORELLI - SERVICOS E REPRESENTACAO DE ARTIGOS MEDICOS - ME, no seguinte teor: “Acolho a emenda de ID 86976101. Custas pagas ID 86031411, Trata-se de ação de busca e apreensão, fundamentada no Decreto-Lei 911/69, na qual a parte autora almeja provimento liminar que determine a imediata busca e apreensão dos veículos alienados fiduciariamente à parte ré (VEÍCULO MARCA VOLKSWAGEN, MODELO POLO HIGHLINE 200 1.0 12V, CHASSI 9BWAH5BZ5KP542071, PLACA PBM4139, RENAVAM 01165466063, COR BRANCO, ANO 2018/2019, MOVIDO À BICOMBUSTIVEL). A mora está devidamente comprovada pela notificação que acompanha a inicial (ID 86029386), bem como pelo demonstrativo financeiro de ID 86029393. Portanto, presente o requisito legal previsto no artigo 3o do Decreto-Lei supracitado, DEFIRO liminarmente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, o qual deverá ficar depositado nas mãos de um dos depositários fieis indicados na inicial (ID 86029385). Cite-se e intime-se a parte requerida. Advirta-se o (a) réu (ré) de que, executada a liminar, iniciará o prazo de 5 dias para pagar a integralidade do débito contratual, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na petição inicial, hipótese em que o bem lhe será restituído livre do ônus. Cientifique-se, ainda, a referida parte de que o prazo legal de 15 dias para resposta terá início apenas a partir do efetivo cumprimento da liminar. Em caso de falta de anotação do gravame no registro do veículo, advirta-se o oficial de justiça de que não deverá realizar a apreensão do veículo, caso ele esteja na posse de terceiro. Caso o automóvel não seja localizado, intime-se a parte autora para indicar, de forma precisa, o local onde o bem poderá ser apreendido, advertindo-a de que, se o paradeiro do bem for desconhecido, deverá requerer a imediata conversão do feito em execução, na forma do art. 4o do Decreto-Lei 911/69. Caso a parte ré não seja localizada no endereço informado na inicial, fica autorizada, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas informatizados INFOSEG e SIEL à disposição deste juízo. Localizado o atual endereço da parte requerida, desentranhe-se o mandado para cumprimento nos endereços apontados nas pesquisas. Havendo necessidade, poderá o oficial de justiça responsável pelo cumprimento da ordem contatar o escritório de advocacia que patrocina os interesses da parte autora. Autorizo o cumprimento do mandado fora do horário de expediente forense, nos termos do disposto no art. 212, § 2o, do CPC/2015, observado o parâmetro constitucional do art. 5o, inciso XI. Em caso de impedimento de acesso ao local onde se encontra o bem, fica autorizada, desde já, a requisição de força policial e arrombamento, se necessário, a critério do Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento da ordem. Ressalto que, quando da efetivação da medida, o Sr. Oficial de Justiça entregará cópia do auto de apreensão do bem ao fiel depositário e colherá informações sobre o local onde o veículo será depositado, cujo endereço deverá constar da certidão do meirinho. Deixo de determinar o bloqueio do veículo no sistema Renajud por não vislumbrar a efetividade da medida, sobretudo em razão da baixa probabilidade de apreensão do bem na esfera administrativa. Atribuo a esta decisão força de mandado. Intime-se” (ID 87241376 dos autos de origem n. 0703600-24.2021.8.07.0020; grifei). O agravante alega em síntese que “a decisão merece reforma, haja vista que o pedido de bloqueio do bem junto ao sistema Renajud é medida legal e primordial para a justiça, pois é ferramenta posta à disposição do Judiciário, para contribuir, eficaz e rapidamente, com a satisfação do crédito exequendo. O lançamento de restrição de circulação de veículo deve ser deferido, para possibilitar a prestação jurisdicional com máxima efetividade, sobretudo quando restar demonstrada a ação do devedor de obstar a execução”. Requer ao final "seja recebido e processado o presente como AGRAVO DE INSTRUMENTO, concedendo TUTELA ANTECIPADA, revogando-se a decisão agravada, no que se refere a negativa de bloqueio do veículo objeto da ação, via sistema RENAJUD, dando TOTAL PROVIMENTO TOTAL ao presente recurso”. Preparo regular (IDs 26005778 e 26005779). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Decisão que defere ou indefere liminarmente pedido de bloqueio/restrição administrativa de veículo no sistema RENAJUD em ação de busca e apreensão (Decreto-lei 911/1969, art. 3o, § 9o) desafia recurso de agravo de instrumento - art. 1.015, I do CPC. Por oportuno: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DE BLOQUEIO DE VEÍCULO VIA RENAJUD NA ORIGEM. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCISO I DO ARTIGO 1.015 DO CPC. DECISÃO REFORMADA.. 1 - O Decreto-Lei no 911/69, nos §§ 9o e 10 do artigo 3o, estipula que, diante da ordem de busca e apreensão de veículo, a inserção de restrição judicial via dados constantes do RENAVAN é direta e somente deve ser retirada após a efetivação da apreensão. Aliás, tais disposições afiguram-se como providências de tutela provisória e, no procedimento especial da busca e apreensão, referem-se ao disposto no inciso I do artigo 1.015 do CPC para cabimento do recurso de agravo de instrumento. 2 - Assim, por se tratar de decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória concedida em busca e apreensão de veículo, o recurso de Agravo de Instrumento interposto merece ser processado e julgado, com apreciação pelo relator do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e, posteriormente, do mérito recursal. Agravo Interno provido. Maioria” (Acórdão 1262896, 07226921920198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DEFERIMENTO DE LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. NEGATIVA DE DESBLOQUEIO DA RESTRIÇÃO RENAJUD. TEMA CONTIDO NO ARTIGO 1.015, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE PELO CREDOR FIDUCIÁRIO. LIVRE DISPOSIÇÃO DO BEM. CITAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. RECURSOS PROVIDOS. DECISÃO REFORMADA. 1. Tanto o deferimento, em sede liminar, do bloqueio e da busca e apreensão de veículo, quanto a negativa de baixa da restrição RENAJUD estão contidos, por isonomia, na hipótese de cabimento de Agravo de Instrumento contra decisão que defere, indefere, revoga ou modifica tutela provisória, prevista no inciso I do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. A matéria em questão preenche, assim, requisito intrínseco de admissibilidade, qual seja, o cabimento, merecendo ser alterado o entendimento exarado em decisão monocrática de não conhecimento do recurso de Agravo de Instrumento. 3. No mérito, merece provimento a alegação da agravante em razão da desnecessidade de citação prévia do requerido para retirada dos gravames impostos a veículo objeto de apreensão. 4. O Decreto-Lei 911/1969, em seu artigo 3o, parágrafos 1o, 6o e 9o prevê a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, cuja liberdade para transferir e alienar não se submete ao requisito trazido pela decisão agravada. 5. Recursos conhecidos e providos. Decisão reformada no sentido de determinar o desbloqueio da restrição judicial nos cadastros do veículo em litígio” (Acórdão 1031449, 07073252320178070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2017, publicado no DJE: 21/7/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada) Conheço, pois, do presente agravo de instrumento. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, atendidos os requisitos exigidos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal reivindicada. Com razão o agravante diante da literalidade do disposto no artigo 3o, § 9o do Decreto-lei 911/1969: “§ 9o Ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores – RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão”. E a busca e apreensão deferida liminarmente nos autos da ação originária autoriza inserção direta de restrição judicial no RENAJUD. Por oportuno: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DL 911/69. MORA DO DEVEDOR. RENAJUD. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. LEGALIDADE. EFETIVIDADE JURISDICIONAL. 1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai o presente recurso especial, interposto em 04/08/17 e concluso ao gabinete em 02/03/18. 2. O propósito recursal consiste em definir se a ordem judicial de busca e apreensão de veículo, via RENAJUD, com base no DL 911/69, autoriza a restrição de sua circulação. 3. O sistema RENAJUD é uma ferramenta eletrônica que interliga o Poder Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN, possibilitando consultas e o envio, em tempo real, de ordens judiciais eletrônicas de restrição e de retirada de restrição de veículos automotores na Base Índice Nacional (BIN) do Registro Nacional de Veículos Automotores – RENAVAM. 4. A adoção da padronização e a automação dos procedimentos envolvidos na restrição judicial de veículos via RENAJUD, no âmbito dos Tribunais e Órgãos Judiciais, tem como principal objetivo a redução significativa do intervalo entre a emissão das ordens e o seu cumprimento, comparativamente à tradicional prática de ofícios em papel. 5. A restrição de circulação (restrição total) impede o registro da mudança da propriedade do veículo, um novo licenciamento no sistema RENAVAM e também a sua circulação em território nacional, autorizando o recolhimento do bem a depósito. 6. Como decorre da própria razão que instituiu as ferramentas eletrônicas de efetividade jurisdicional – BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD – a ordem de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente autoriza o bloqueio de circulação veicular, com vistas à satisfação da tutela jurisdicional do credor fiduciário, em integral cumprimento à finalidade do DL 911/69. 7. Recurso especial conhecido e não provido” (REsp 1744401/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO LIMINAR. lançamento de restrição de circulação via sistema Renajud. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 3o, § 9o do Decreto-lei 911/1969, '§ 9o Ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão'. E a busca e apreensão deferida liminarmente nos autos da ação originária autoriza inserção direta de restrição judicial no RENAJUD. 1.1. 'Como decorre da própria razão que instituiu as ferramentas eletrônicas de efetividade jurisdicional - BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD - a ordem de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente autoriza o bloqueio de circulação veicular, com vistas à satisfação da tutela jurisdicional do credor fiduciário, em integral cumprimento à finalidade do DL 911/69. 7. Recurso especial conhecido e não provido.' (REsp 1744401/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018). 2. Agravo de instrumento conhecido e provido” (Acórdão 1326829, 07505448120208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para definir necessidade de lançamento de restrição de circulação via sistema Renajud, providência deferida ao Juízo de origem. Venham as informações. Intime-se o agravante. Deixo de determinar a intimação do agravado porque ainda não citado na origem. Brasília, 29 de maio de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora